Tribunal: TJSP
Processo: 2078505-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Conjunto residencial popular. Empreendimento habitacional "Minha Casa Minha Vida". Decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita e determinou a juntada da matrícula atualizada do condomínio. Justiça Gratuita. Comprovação nos autos da impossibilidade do condomínio arcar com o pagamento das

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Conjunto residencial popular. Empreendimento habitacional "Minha Casa Minha Vida". Decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita e determinou a juntada da matrícula atualizada do condomínio. Justiça Gratuita. Comprovação nos autos da impossibilidade do condomínio arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Cabimento, neste caso. Juntada da matrícula do imóvel. Desnecessidade. Determinação afastada. Recurso Provido.